Tribunal: TJES
Processo: 0000442-94.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Assistência Judiciária Gratuita; Erro Médico; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO
NÃO EVIDENCIADO.
NÃO COMPROVADA FALTA DE INFORMAÇÃO ANTES DA CIRURGIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

I.

A conduta médica passível de indenização requer sejam demonstrados a ocorrência do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade,
além da necessidade de demonstração da culpa na condução do tratamento indicado
.

II.
Realizada perícia, o
expert
atestou a inexistência
de nexo de causalidade entre
os problemas de saúde sofridos pela
demandante com os procedimentos a que fora submetida, não há indício de que as dificuldades que enfrenta tenham sido consequência da atuação d
a
médic
a
acionad
a
, afastando sua responsabilidade em indenizar
.

III.

Não restou comprovada a falta de informação antes da intervenção cirúrgica, pelo contrário, constam nos autos
autorizações para o procedimento assinadas pela recorrente. Recurso desprovido.

IV.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000442-94.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLA RENATA ROCHA
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000442-94.2012.8.08.0050

APTE:
CARLA RENATA ROCHA

APDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CARLA RENATA ROCHA
,
eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 299/303, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

À
s fls.
310/325
foram juntadas as razões do apelo

onde alega, em
síntese,
que a sentença deve ser modificada para que seja condenad
a

a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
sofridos em decorrência de
conduta
médic
a
.

Contrarrazões opostas às fls.

330/338
, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000442-94.2012.8.08.0050

APTE:
CARLA RENATA ROCHA

APDO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª CONVOC.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CARLA RENATA ROCHA
,
eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 299/303, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Na presente demanda indenizatória por supost
a

conduta
médic
a culposa
ajuizada em desfavor d
e

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
,
a
pós regular instrução
processual,
o magistrado
não vislumbrou
a existência
do nexo de causalidade entre o
ato praticado pelo réu
e os danos suportados
,
julgando im
procedentes
os pedidos formulados na inicial
.

Nas razões do apelo,
em suma,
argumenta
para
que a sentença
seja
modificada
e
condenad
o o
requerid
o
ao pagamento d
as
indenizaç
ões referentes
.

Contrarrazões opostas às fls.
330/338
, pelo improvimento do recurso.

N
a petição inicial,
a autora
sustenta que
se dirigiu até a Maternidade Municipal de Cariacica no dia 04/02/2011, sendo solicitado e realizado exame de ultrassonografia no dia 08.
No referido
exame foi constatado no ovário esquerdo “
nódulo isoecoico, heterogêneo, com fino halo hipoecoico, medindo cerca de 3x5 x 2,2 cm. Pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco posterior
”.

Adiante, e
m
09/02/2011, com o resultado do exame, se dirigiu até o Centro de Especialidade de Cariacica, sendo atendida pela médica Mariana Carrera Arrabal Fernandes Cruz, que constatou uma gravidez gerada nas trompas, encaminhando a autora para
a instituição recorrida, ocasião em que
foi atendida pela Dra. Isabela Miranda Conde de Oliveira, que ao analisar o exame de ultrassonografia, afastou a necessidade de internação e de coletagem, cogitando a ocorrência de um aborto espontâneo.

F
oi solicitado um exame Beta HCG que, desde logo, confirmou a gravidez, afirmando
a
aludida médica que o organismo acusaria sangue por cerca de duas semanas;
q
uestionada a médica sobre os nódulos apresentados no ovário esquerdo, respondeu que poderiam ser nódulos de sangue e que sumiriam com o tempo. Em seguida, foi emitido um atestado médico, com recomendação de repouso por 3 dias;
nos dias seguintes,
mas
a autora
continuou a sentir fortes dores e sangramento, motivo pelo qual voltou a procurar sua médica, Mariana Carrera Arrabal Fernandes Cruz, sendo requisitada nova ultrassonografia.

Feito o exame, em 21/02/2011 dirigiu-se ao Pronto Atendimento de Viana, onde foi atendida pelo Dr. Judismar, que ao analisar a ultrassonografia apontou a possibilidade de uma gravidez nas trompas, indicando novo exame HCG e encaminhamento para a Santa Casa de Misericórdia de Vitória visando a internação para a retirada do feto.
Sendo internada
,
foi realizada a cirurgia
para
retirada da trompa esquerda.

Logo
, a
recorrente sustenta a ocorrência de danos físicos e psicológicos, após a médica do hospital requerido, Dra. Isabela Miranda Conde de Oliveira, agir em consulta médica de forma negligente, imprudente e imperita, ao não diagnosticar a gravidez tubária da autora precocemente mesmo após outros dois médicos que haviam atendido a autora anteriormente terem diagnosticado a gravidez tubária.
Alega também a
ocorrência de violação ao dever de informação clara e precisa à paciente sobre o procedimento cirúrgico e suas consequências.

P
ois bem.
Examinando a documentação acostada aos autos,
foi realizada perícia médica, fls. 230/240,
onde se concluiu o seguinte
:

[...]

CONCLUSÃO:

Considerando-se o exame médico pericial realizado, que não detectou limitação funcional nos membros superiores e inferiores, observando-se apenas cicatrizes hipercrômicas, transversal, na região supra-púbica, tipo àquelas de cirurgia, entendemos que a Autora não apresenta incapacidade laborativa e muito menos invalidez.

Entende-se que a Autora, devido a cirurgia para retirada da trompa uterina esquerda, devido a gravidez ectópica, apresenta debilidade da função reprodutiva.

[...]

Adiante, nas respostas aos quesitos periciais, o
expert
concluiu que na hipótese de gravidez tubária, havendo risco de rompimento da trompa, necessária se faz a cirurgia, veja:

QUESITOS

Da AUTORA as fls. 205/206 dos Autos:

[...]

6. É preconizado que para situação de gravidez tubária é necessário internação para operação de emergência? Caso positivo, é necessário ser retirado a trompa?

Resp. -
Na gravidez tubária pode se optar por tratamento clínico, dependendo do tempo de gestação e condições da gestante, porém, na presença de ameaça ou rompimento (rotura) da trompa, necessário se faz a cirurgia com retirada da trompa afetada, evitando-se dano maior a paciente, que pode ter hemorragia abundante com possibilidade de evoluir para óbito.

7. Quais as consequências da cirurgia comentada, estando a paciente grávida? Acarretaria problemas de saúde a paciente grávida ou ao feto/embrião?

Resp. -
Na gravidez tubaria o concepto não tem condições de evoluir, sendo necessário sua retirada, assim, na maioria dos casos, isso se faz mediante cirurgia evitando dano maior a paciente conforme a resposta do quesito anterior.
(Grifei).

8. Queira o Dr. Perito informar quando das consultas médicas, o profissional, de posse dos exames teria o dever de informar sobre a gravidez tubária e, em caso positivo, deveria informar sobre necessidade de internação?

Resp. - O médico tem dever legal de informar ao paciente o seu diagnóstico e o tratamento indicado.

Questionado acerca da possibilidade da médica Dra. Isabela Miranda Conde de Oliveira, ter se desvencilhado da sua obrigação legal,
o Sr. Perito concluiu que os exames médicos realizados “não mostra compatibilidade de gravidez ectópica rota” e que “não havia informações que justificasse gravidez tubária”,
vejamos:

Da REQUERIDA as fls. 208/209 dos Autos.

1. Quais eram as queixas da paciente ao entrar no serviço do Hospital da Santa Casa e ser atendida pela Dra. Isabela Miranda Conde de Oliveira?

Resp. - Amenorréia e sangramento vaginal.

2. O exame de USG pélvica-transvaginal apresentado à Dra. Isabela tinha a seguinte descrição: “Ovário esquerdo: [...] apresentando nódulo isoecóico, heterogêneo, com fino halo hipoecóico, medindo cerca de 3,5 x 2,5 cm. Pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco posterior.” Essas informações são compatíveis com certeza de gravidez ectópica rota?

Resp. - Essa descrição não mostra compatibilidade de gravidez ectópica rota.

Falamos que o nódulo e hipoecóica se ele reflete pouco, às vezes nada, desses ultrassons durante este exame. Em função do órgão investigado, os nódulos hipoecóicos podem representar maior ou menor suspeita de um problema, o que pode levar a outras explorações como uma biópsia do nódulo, em caso de dúvida.

3. Quais informações devem ser visualizadas na USG para confirmaçao de gravidez ectópica?

Resp. - Os sinais no ultrassom que indicam gravidez começam a aparecer somente a partir da quinta semana (ou um pouco mais em boa parte das vezes) existe a chance então estar grávida e não ter aparecido nada, como pode ser que não esteja grávida.

4. Essas informações estavam presentes na USG apresentadas a Dra. Isabela?

Resp. - Não havia informações que justificasse gravidez tubária.

5. Como deve-se proceder ao encontrar resultados sugestivos e não confirmatórios de gravidez ectópica?

Resp. - “Caso o médico suspeite de uma gestação ectópica, ele deverá realizar um exame pélvico para avaliar o quadro de dor e a paresença de alguma massa na região pélvica. Geralmente o exame físico isolado não é suficiente para afirmar o diagnóstico de gestação ectópica. O diagnóstico é realizado por meio de exames de sangue (dosagem de BHCG quantitativo) e exame de imagem, tais como a ultrassonografia transvaginal.

“
Em alguns casos, o diagóstico de gestação ectópica é dificilmente realizado de forma precoce. Nesses casos, exames sanguíneos deverão ser feitos e o controle ultrassonográfico evolutivo também. Usualmente o diagnóstico de gestação ectópica é feito após 4 a 5 semanas de gestação.

Em situações de emergência – caso a paciente apresente sangramento vaginal intenso ou sangramento abdominal severo, por exemplo – a gestação ectópica pode ser diagnosticada e tratada de forma cirúrgica”.

http://bdmed.com.br/tratamentos/gravidez-ectopica/

6. O diagnóstico de gravidez ectópica rota é sempre dado de imediato? Ou pode ser concluído de forma observacional e evolutiva, baseado em fatos e exames temporais?

Resp. - De acordo com o quadro clínico da paciente, o diagnóstico de gravidez ectópica pode ser dado de imediato, mas poderá, também, ser dado baseado na evolução dos sintomas.

7. Defina gravidez ectópica rota.

Resp. - A gravidez ectópica corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina. O tipo mais frequente é a tubária.

8. Qual a propedêutica para gravidez ectópica rota?

Resp. - Com base na anamnese, exame físico, níveis de Beta HCG e ultrassonografia transvaginal. Observar Sinais e sintomas (principalmente em casos de rotura da tuba): dor pélvica; amenorreia; sangramento vaginal. Beta-HCG. Ultrassonografia (pode não confirmar a gestação).

9. A paciente foi prontamente atendida e encaminhada para a cirurgia após ser confirmada gravidez ectópica rota?

Resp. - Quando diagnosticado a gravidez ectópica, foi de pronto atendida e encaminhada ao Centro Cirúrgico.

10. A paciente foi esclarecida sobre o procedimento cirúrgico, sua necessidade e possíveis intercorrências?

Resp. - Prejudicado.

11. A paciente autorizou o procedimento cirúrgico?

Resp. - Sim, autorizou conforme consta as fls. 26 e 97 dos Autos.

12. A paciente teve tratamento adequado para gravidez ectópica rota? Qual o tratamento adotado?

Resp. - Sim, tratamento cirúrgico com salpingectomia esquerda.

13. A paciente evoluiu de forma satisfatória que justificasse sua alta hospitalar?

Resp. - Sim, sem complicações.

14. Quais as condições de alta hospitalar da paciente?

Resp. - Alta curada, assintomática com encaminhamento para voltar (retornar) ao hospital após 7 dias.

15. Paciente está impossibilitada de gerar um filho devido à salpingectomia unilateral à esquerda?

Resp. - Não, a salpingectomia unilateral não impossibilita a Autora de ter outras gestações, apenas diminui as oportunidades.

Por todo o processado, referindo-me à prova produzida pelo
expert
, não concluiu pelo nexo de causalidade entre o ato médico e o dano sofrido, não houve indicação clara de que as sequelas que sofreu a demandante tenham sido ocasionadas pela conduta do demandado ou que ele tenha agido de forma culposa, a saber, por quaisquer de suas modalidades, de forma negligente, imperita ou imprudente.

Desse modo, não verifico indício de que a conduta médica do demandado tampouco a sequência de procedimentos a que fora submetida a recorrente tenha lhe ocasionado danos, visto que a cirurgia é medida necessária no caso de
gravidez ectópica.

Com relação a alegação autoral acerca da ausência de informação quando da intervenção cirúrgica, tenho que a recorrente não se desvencilhou do ônus de provar suas alegações, a teor do art. 373, I do CPC; em contrapartida, tem-se que a recorrente assinou a autorização para cirurgia, conforme observa-se as fls. 26 e 97 dos autos, cuja assinatura foi confirmada no depoimento de fl. 274.

Sem embargo do processo ao qual tenha se submetido e às intempéries que tenha sofrido no decorrer de todo o período, não há modo de atribuí-las à responsabilidade da médica atuante no requerido, por ausência sequer de indícios de que tenham sido ocasionadas por conduta que se possa classificar como negligente, imperita ou imprudente, na realização dos procedimentos adotados para tratamento da enfermidade diagnosticada.

Feitas tais considerações, entendo
deva ser mantida a sentença tal qual como proferida
.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Em razão do desfecho, aplico o
art. 85, §11, do CPC
e majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO
NÃO EVIDENCIADO.
NÃO COMPROVADA FALTA DE INFORMAÇÃO ANTES DA CIRURGIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

I.

A conduta médica passível de indenização requer sejam demonstrados a ocorrência do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade,
além da necessidade de demonstração da culpa na condução do tratamento indicado
.

II.
Realizada perícia, o
expert
atestou a inexistência
de nexo de causalidade entre
os problemas de saúde sofridos pela
demandante com os procedimentos a que fora submetida, não há indício de que as dificuldades que enfrenta tenham sido consequência da atuação d
a
médic
a
acionad
a
, afastando sua responsabilidade em indenizar
.

III.

Não restou comprovada a falta de informação antes da intervenção cirúrgica, pelo contrário, constam nos autos
autorizações para o procedimento assinadas pela recorrente.

IV.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.